Tribunal: TJDFT
Processo: 0008490-56.2016.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DESPACHO Em obediência aos arts. 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a Curadoria de Ausentes para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça às apelantes ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL COOPERADORA DAS QUADRAS 103 E 104 NO RECANTO DAS EMAS – ASCOOPERADORA e ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL COOPERAR PARA MORAR - AHCOOPERAR, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC. Frisa-se que eventual deferimento do benefício de gratuidade nesta instância recursal terá efeitos prospectivos e não atingirá o que restou determinado no primeiro grau. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator